Tribunal: TJPA
Processo: 0808012-37.2022.8.14.0000
Classe: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10313 - Reajustes de Remuneração
Data de julgamento: 2023-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (12085) - 0808012-37.2022.8.14.0000

SUSCITANTE: JOSUE GUEDES SIQUEIRA, IGOR FELIPE DA LUZ PAIVA, THIAGO DA SILVA RIZOENHO, CAIO RUAN PAIXAO DE OLIVEIRA, KAIO DHEMERSON SILVA DE CARVALHO

SUSCITADO: BANCO DO BRASIL SA, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). CONTROVÉRSIA SOBRE LIMITE DOS DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS.
MILITAR DAS FORÇAS ARMADAS.

LEGISLAÇÃO CORRELATA. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.215–10/2001. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. REQUISITOS LEGAIS. ART.
976 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EFETIVA REPETIÇÃO DE PROCESSOS SOBRE A MESMA QUESTÃO UNICAMENTE DE DIREITO. REQUISITO NÃO COMPROVADO. INADMISSÃO DO IRDR. PREJUDICADO. DOUTRINA. JURISPRUDÊNCIA. À UNANIMIDADE.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes do Tribunal Pleno deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, em conformidade com as notas taquigráficas, por unanimidade de votos, em INADMITIR O INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS
,
nos termos do voto da E. Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 44ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal Pleno, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 22 à 29 de novembro de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) suscitado por Josué Guedes Siqueira, Igor Felipe da Luz Paiva, Thiago da Silva Rizoenho, Caio Ruan Paixão de Oliveira e Kaio Dhemerson Silva de Carvalho, nos moldes do art. 977, II, do Código de Processo Civil (CPC), com a finalidade de uniformizar entendimento acerca dos limites de desconto de empréstimo consignado realizado por militar das forças armadas (Marinha, Exército e Aeronáutica), a fim de que seja estabelecido precedente judicial qualificado sobre a prevalência do limite de 30% (trinta por cento) sobre os vencimentos brutos ou a regra prevista na Medida Provisória (MP) nº 2.215-10/2001, considerando que a remuneração ostenta natureza alimentar, não podendo comprometer a subsistência do cidadão – interessado, independente se civil ou militar.

A petição inicial indicou diversos processos contendo a mesma controvérsia jurídica, os quais estariam sendo julgados de forma divergente, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA), motivo pelo qual aduziu estarem preenchidos os requisitos de admissibilidade do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, dentre eles a existência de efetiva repetição de processos sobre a mesma questão unicamente de direito, na forma do art. 976 do CPC.

Concluiu requerendo o recebimento e o devido processamento do incidente, além da concessão da tutela de urgência, pleiteando, ao fim, a consolidação da tese jurídica a ser aplicada para as ações em curso e futuras acerca do tema controvertido.

O Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e de Ações Coletivas (NUGEPNAC) prestou informações (ID 9914235), em 14/6/2022, nos seguintes termos:

“(...) não foi encontrado, até esta data, tema/tese cuja matéria discutida se refira especificamente à “em se tratando de empréstimo consignado realizado por militar das forças armadas (marinha – exército – aeronáutica), deverá prevalecer o (s) desconto (s) no limite de 30% (trinta por cento) sobre os vencimentos brutos ou a regra prevista na MP 2.215 - 10/2001, considerando que a remuneração detém o status de natureza alimentar, o que em hipótese alguma poderá comprometer a subsistência do cidadão – interessado, independente se civil ou militar”.

No entanto, cabe mencionar a existência da seguinte tese jurídica, firmada em sede de recurso repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça, que pode ter alguma relevância na análise de V. Exa. sobre o presente pedido de instauração de incidente de demanda repetitiva perante esta E. Corte de Justiça:

Tema 1085 STJ (REsp 1863973/SP, 1877113/SP, 1872441/SP)

São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.

Somando-se a isso, convém mencionar ainda, para fins de análise, o pedido de instauração de IRDR que restou inadmitido neste e. Tribunal, nos autos de nº 0807603-66.2019.8.14.0000, sob relatoria da Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, sobre a seguinte questão jurídica:

Legalidade dos descontos diretos em conta corrente de valores que excedam o limite de 30% (trinta por cento) calculado sobre a remuneração dos servidores públicos, independentemente de previsão contratual neste sentido firmada entre correntista e banco.”

Em decisão monocrática proferida no ID 11353314, a relatora originária, Desembargadora Maria do Céo Maciel Coutinho, determinou a redistribuição do feito em razão de sua incompetência, considerando que a matéria discutida no incidente era de caráter público, sendo a nominada Magistrada integrante da Seção de Direito Privado, tendo sido esclarecido que o Tribunal Pleno possui entendimento de que o(a) Desembargador(a) somente será designado para relatar feitos das matérias de sua competência originária.

Coube-me a relatoria do feito, após nova distribuição.

Em seguida, considerando a deliberação do Tribunal Pleno do TJPA por ocasião do juízo de admissibilidade do IRDR nº 0803891-97.2021.8.14.0000, na 30ª Sessão Ordinária de 2021, determinei a intimação das partes dos processos referências do presente IRDR – vale dizer, Processos nº 0800181-11.2020.8.14.0063, nº 0801653-94.2020.8.14.0015, nº 0800460-50.2020.8.14.0013, nº 0833861-49.2020.8.14.0301 e nº 0804221-13.2020.8.14.0006 – para, querendo, apresentarem manifestação acerca do pedido de instauração do Incidente em apreço (ID 12096311).

Em cumprimento ao despacho, apenas o Banco do Brasil se manifestou (ID 12579122), tendo alegado, em suma, que: “(...)
não se vislumbra cumprimento ao requisito legal do artigo 976, I do CPC, eis que o objeto do incidente de resolução de demanda repetitiva seria a limitação dos descontos em 30% e a questão dos processos indicados versa sobre empréstimos fraudulentos
”. Aduziu, ainda, que
“[n]
ão há que se falar que as decisões proferidas nos processos supramencionados e nos processos paradigmas firam a isonomia ou ofendam a segurança jurídica, pois as decisões foram proferidas com base na instrução processual e, em função do arcabouço probatório(...)
”.

Ao final, aduziu que a situação trazida pelos suscitantes não se amolda ao Tema 1085 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), já que essa questão se refere a empréstimos bancários comuns em conta corrente e não seria aplicável para empréstimos consignados, como é o caso dos autos, requerendo a inadmissão do presente IRDR.

Determinei a emenda da petição de suscitação do IRDR, a fim de que fosse demonstrada a existência de efetiva multiplicidade de processos pendentes contento a mesma controvérsia (ID 15554461).

Nos termos da petição registrada sob o ID 15788446, a emenda à inicial foi instruída com outras decisões que os suscitantes entendem terem como objeto a mesma questão jurídica debatida no IRDR.

Vieram os autos conclusos para fins de juízo de admissibilidade.

É o relatório.

VOTO

O pedido de instauração do presente Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas tem como desiderato firmar tese jurídica acerca de empréstimo consignado realizado por militar das forças armadas (Marinha, Exército e Aeronáutica), esclarecendo se deverá prevalecer, em relação a tais descontos, o limite de 30% (trinta por cento) sobre os vencimentos brutos ou a regra prevista na Medida Provisória nº 2.215–10/2001, considerando que a remuneração ostenta natureza alimentar, não podendo haver o comprometimento da subsistência do cidadão – interessado, independente se civil ou militar.

Sob o prisma da nova concepção de jurisdição decorrente do Sistema Brasileiro de Precedentes trazido pelo art. 976 e seguintes do Código de Processo Civil, o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas afigura-se como um instituto processual que visa a elaboração de uma tese com força vinculante, a qual versa sobre uma questão comum e exclusivamente de direito, que se repete numa quantidade razoável de processos, objetivando assegurar tratamento isonômico e segurança jurídica às partes, a fim de conferir maior estabilidade, efetividade e celeridade à prestação jurisdicional.

O juízo de admissibilidade do IRDR consiste em fase preliminar à análise do mérito em si, restringindo-se à verificação dos requisitos objetivos contidos na norma processual civil.

Nos termos do supracitado art. 976 do CPC, é cabível a instauração do incidente quando houver, simultaneamente, “efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito” (inciso I) e “risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica” (inciso II), sendo incabível “quando um dos tribunais superiores, no âmbito de sua respectiva competência, já tiver afetado recurso para definição de tese sobre questão de direito material ou processual repetitiva” (§ 4º).

Nesse contexto, cabe consignar que ao aludir à expressão “mesma questão unicamente de direito”, a norma deixa claro que deve haver uma inafastável similaridade entre a controvérsia a ser solucionada pelo IRDR e o direito aventado nos processos indicados como paradigmas.

No caso dos autos, a questão jurídica controvertida consiste em definir a regra que deve ser aplicada aos militares das forças armadas (Marinha, Exército e Aeronáutica), quando da contratação de empréstimos consignados, considerando a norma que limita o desconto em 30% (trinta por cento) para o servidor militar ou a
Medida Provisória nº 2.215-10/2001, que permite a elevação do abatimento para 70% (setenta por cento), ao estabelecer que o militar não pode receber ao final quantia inferior a 30% (trinta por cento) da sua remuneração.

Já em relação às demandas elencadas como paradigmas, quando se considera o padrão argumentativo utilizado nas exordiais – a saber, desconhecimento ou não autorização do empréstimo e inexistência de contrato e, somado aos pedidos finais, a suspensão do desconto, declaração de inexistência da relação jurídica e condenação em danos morais e repetição do indébito –, constato que o debate gira em torno da legalidade dos abatimentos realizados nos contracheques dos servidores e não sobre a margem máxima ou mínima dos descontos em folha de pagamento dos militares.

Portanto, tal exame revela que, enquanto o IRDR buscar eleger uma norma de incidência para aplicação no fato-tipo quanto ao percentual de desconto permitido, os feitos elencados como modelos da controvérsia – tanto na inicial, quanto na petição que emendou a exordial –, discutem sobre hipóteses de fraudes ou vícios nas contratações dos empréstimos.

Sobre a relevância de convergência entre a questão jurídica suscitada e os processos enumerados como paradigmas, Luiz Guilherme Marinoni assim leciona (
in
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - Ed. 2023. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais. 2023. Disponível em:
https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/incidente-de-resolucao-de-demandas-repetitivas-ed-2023/1865884017
. Acesso em: 6 de outubro de 2023):

“A definição da questão deve ser feita a partir da análise dos casos repetitivos. O requerente da instauração do procedimento deve demonstrar, mediante os casos repetitivos, qual é a questão de direito que exatamente constitui prejudicial ao julgamento de todas as demandas repetitivas. Isso é relevante para que não se defina uma questão destituída de efetiva importância para a resolução dos casos e, igualmente, para que não se decida questão diversa daquele que realmente interessa para a solução das demandas que se repetem.”

Logo, em que pese ambos os assuntos se referirem ao tema “empréstimo consignado”, especificamente tratam de peculiaridades e discussões distintas sobre a mesma temática, com enfoques diferentes, desconfigurando a questão comum exigida pela norma processual.

Em análise pormenorizada, o conflito que se pretende solucionar com a formação do precedente não é o mesmo debatido pelos processos apontados como repetitivos pelos suscitantes, não havendo identidade entre as demandas e o objeto submetido a julgamento no presente IRDR, o que fatalmente dificulta a delimitação exata da questão jurídica representativa da controvérsia geral, inviabilizando a formação da tese com força vinculante.

Corroborando tal assertiva, Luiz Guilherme Marinoni consigna a importância da correta delimitação do objeto do IRDR e a consequente comprovação da pluralidade de casos, frisando que
“[n]a realidade, o incidente não se presta para a discussão de controvérsias resultantes de um fato comum ou de uma mesma gênese. (...) o incidente só se presta para a solução da mesma questão unicamente de direito"
(
in Curso de Processo Civil.
Volume 2. Revista dos Tribunais, 2022, p. 612).

Ainda sobre o ponto, Daniel Mitidiero esclarece que
“[a]lém da multiplicação de demandas, exige-se que todas elas discutam, exclusivamente, a mesma questão de direito”
(
in
Código de Processo Civil Comentado. 9ª ed. Re., atual. e amp. São Paulo: Thomson Reuters: Revista dos Tribunais, 2023, p. 1142)
.

Justifica a ênfase dada pela norma quanto à necessidade de discussão da mesma questão jurídica, Daniel Amorim Assumpção Neves assertoa ser essencial “
para uma maior exposição e mais aprofundada reflexão sobre todos os entendimentos possíveis a respeito da matéria
” (
in
Código de Processo Civil Comentado Artigo por Artigo. 7ª ed. Re., atual. e amp. São Paulo: Ed. JusPodivm, 2022, p. 1732).

Dessa forma, em que pese os suscitantes terem relacionado diversos processos como pretensamente representativos, verifico que não há similitude entre as controvérsias abordadas com enfoques diferentes, no IRDR e nos seus respectivos paradigmas, descaracterizando a questão jurídica comum e, por conseguinte, a pluralidade de casos repetidos que deveria ter sido comprovada para fins de admissibilidade do Incidente em apreço.

Ante o exposto, voto pela INADMISSIBILIDADE do presente Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, porquanto ausente requisito legal imprescindível,
nos termos da fundamentação, assinalando que não há óbices à instauração de um novo Incidente em que se discuta a mesma questão jurídica, desde que seja comprovado o requisito da multiplicidade, conforme expressamente autorizado pelo art. 976, §3º, do CPC, restando prejudicado o exame dos demais pressupostos de admissibilidade.

É como voto.

Belém/PA.

MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora
Relatora

Belém, 05/12/2023